Tribunal: TJSP
Processo: 1013475-02.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte coletivo de pessoas. Queda no ônibus após freada brusca. Ação indenizatória de dano moral e material. Decisão de improcedência.
Aplicação do CDC. Atendimento hospitalar. Documentos comprovam a tese da autora de queda no ônibus. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da ré. Descumprimento de transportar incólume o passageiro. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte coletivo de pessoas. Queda no ônibus após freada brusca. Ação indenizatória de dano moral e material. Decisão de improcedência.
Aplicação do CDC. Atendimento hospitalar. Documentos comprovam a tese da autora de queda no ônibus. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da ré. Descumprimento de transportar incólume o passageiro. Dano moral configurado. Indenização devida e arbitrada em R$15.000,00.
Indenização material. Cabimento quanto as despesas médicas comprovadas.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013475-02.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante IRACEMA
PALACIO ARRAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO PARATY LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013475-02.2017.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Iracema Palacio Arraes
Apelado(s): Viação Paraty Ltda
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Humberto Isaias Gonçalves Rios
Voto no 39847
APELAÇÃO
Transporte coletivo de pessoas. Queda no
ônibus após freada brusca. Ação indenizatória de dano moral e
material. Decisão de improcedência.
Aplicação do CDC. Atendimento hospitalar. Documentos
comprovam a tese da autora de queda no ônibus. Falha na
prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da ré.
Descumprimento de transportar incólume o passageiro. Dano
moral configurado. Indenização devida e arbitrada em
R$15.000,00.
Indenização material. Cabimento quanto as despesas médicas
comprovadas.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 331/335) interposto contra a r. sentença
(fls. 305/307) que julgou improcedente a ação indenizatória de dano moral e material,
com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE a ação.
Condeno a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista
que o percentual de 10% do valor da causa resultaria excessivo, em ação que não
possui alta complexidade, ressalvada a justiça gratuita.”
No apelo a autora pleiteou indenização por dano moral e material em
decorrência da má-prestação do serviço e da lesão sofrida diante da freada brusca.
Defendeu falha no dever de transporte incólume, responsabilidade objetiva da ré,
aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Aduziu que os documentos acostados
comprovam o acidente.
O recurso, isento de preparo (fls. 102) e tempestivo, foi contrariado (fls.
338/343).
Valor da causa em 18/08/2017: R$ 39.600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes
de lesão sofrida após freada brusca dentro do veículo de transporte público coletivo da
ré, ocorrido em 20/01/2017 às 7:15.
A r. decisão entendeu que o acidente não restou comprovado e, portanto, o
nexo causal.
Data vênia, os documentos acostados pela autora comprovam a ocorrência
do acidente: boletim de ocorrência que informa acidente dia 20/01/2017 às 07:15 (fls.
15/16); atendimento em hospital no mesmo dia às 8:11 (fls. 17/18); com atestado
médico (fls. 19); farta documentação hospitalar, com realização de cirurgia e
fisioterapia, resultando em agravamento do problema pré-existente (fls. 20/23 e 29/76),
confirmado pela perícia realizada nos autos, assim como limitação em grau moderado
(fls. 189/187 e 213); afastamento pelo INSS e auxílio doença (fls. 24/25 e 28); despesas
com medicação no CPF da autora (fls. 26/27); extrato do convênio médico (fls. 77);
exames (fls. 78/85) e receitas médicas (fls. 86/90).
Ademais, a autora pleiteou oitiva de prova testemunhal, mediante carta
precatória, impossibilitada pela não localização do endereço (fls. 231 e 310/328).
A relação entre as partes é típica de consumo, incidindo todos os princípios
e normas do Código de Defesa do Consumidor, onde se responde, independentemente
de culpa, pelos danos decorrentes da prestação de serviço defeituoso (art. 14, § 1o do
CDC, Constituição Federal e art. 37, § 6o, e nos arts. 734 e 735 do Código Civil),
inclusive a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor.
Nesse passo, evidente que a autora cumpriu seu ônus probatório previsto no
art. 373, I do nCPC, não sendo razoável que, comprove estar no veículo. Pelo contrário,
cabia a ré comprovar que a autora não embarcou em seu veículo naquele dia e horário,
já que há filmagem nos veículos urbanos coletivos, o que não fez.
Assim, evidente a verossimilhança da alegação de acidente diante da farta
documentação e pedido de provas pela autora em face da ausência de comprovação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré em sentido contrário.
Observa-se que única prova produzida pela ré foi a juntada da leitura do
tacógrafo, do qual não se permite extrair leitura dos fatos como defendido (fls. 143).
Não houve sequer pedido de oitiva do motorista.
Por outro lado, tratando-se de contrato de transporte coletivo de passageiros,
a responsabilidade civil do transportador é objetiva pelos danos causados em virtude da
relação de consumo e do caráter público do serviço prestado.
Inconteste que o transportador tinha obrigação contratual de garantir a
incolumidade do usuário do transporte, comprometendo-se pelo seu bem estar e
segurança até o destino final ao assumir uma obrigação de resultado.
A ré é prestadora de serviço de caráter e utilidade pública, de modo que sua
responsabilidade é regida pela chamada culpa objetiva, ou teoria do risco, inserta no art.
37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se, portanto, ao caso em tela, a teoria da
responsabilidade objetiva da administração pública, in verbis: “§ 6° As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, de rigor a
responsabilização da apelada pelo evidente abalo psicológico e emoções negativas
suportadas diante da dor causada pelo acidente, fazendo jus, portanto, à pleiteada
indenização por danos morais, já que não retornou ao seu domicílio incólume.
Diante de tais circunstâncias, é irrefutável o dano moral (in re ipsa) e a
obrigação de indenizá-la. No tocante ao quantum da verba indenizatória considerando-
se as circunstâncias dos fatos, buscando-se equilíbrio e proporcionalidade de modo a
reparar o desconforto psíquico experimentado e a evitar a ocorrência de enriquecimento
sem causa, fixo o valor da indenização em R$ 15.000,00, descabendo o valor pleiteado
(de R$ 30.000,00).
Tal valor será corrigido monetariamente a partir deste arbitramento
(publicação do acórdão), incidindo juros de mora desde a citação, por ser hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva e contratual da empresa de transporte (Súmula no 362 do
STJ).
Já com relação ao pedido indenizatório por dano material, cabe provimento
diante dos recibos de farmácia acostados (fls. 26/27), acrescido de correção monetária
desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil (“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”), mormente pelo
evento se enquadra na responsabilidade contratual e não extracontratual.
Já com relação aos lucros cessantes, descabe acolhimento já que houve
recebimento do auxílio doença; sua contribuição era intermitente e não houve
comprovação de atualmente ser “do lar” em decorrência do acidente, sendo possível
aposentadoria ou desistência do trabalho por outro motivo.
Por fim, tendo a autora decaído na menor parte dos seus pedidos, de rigor
que a sucumbência seja suportada pela ré, devendo arcar com custas e despesas
processuais, bem como pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, no valor de 20% do montante atualizado da condenação, conforme disposto no
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator